Tribunal: STF
Processo: RE 1477408
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE - AFRMM CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022, REVOGADO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC 84 MC-REF E RE 1467391-AGR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Na origem, AES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de seu direito líquido e certo de “recolher as alíquotas majoradas do AFRMM, previstas no Decreto nº 11.374/2023, somente a partir de 1° de janeiro de 2.024, deferindo a restituição/compensação dos valores pagos a maior pela Impetrante desde o dia 01 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em importações que realize na condição de importadora na modalidade por conta própria ou como adquirente nas demais modalidades de importação, seja por conta e ordem ou por encomenda” 



    2. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023.



    3. Tal entendimento foi chancelado pelo PLENÁRIO no julgamento do RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, DJ de 29/2/2024.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.